Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS DE 0,00%. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.